Tribunal: TCU
Processo: 005.580/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2164/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.580/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso de Oliveira Loureiro (XXX.066.596-XX); Cesar Augusto da Conceicao Reis (XXX.411.606-XX); Claudete do Socorro Gomes (XXX.142.736-XX); Cláudio Urgel Pires Cardoso (XXX.100.346-XX); Cristina Maria Marques (XXX.643.826-XX); Dinah Cerqueira Santos (XXX.053.386-XX); Edimea Duarte (XXX.385.996-XX); Eliana Regina de Freitas Dutra (XXX.923.206-XX); Emerson Silami Garcia (XXX.845.266-XX); Fabio Goncalves Jota (XXX.393.096-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.